Tribunal: TJSP
Processo: 2326111-40.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Fausto Seabra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PARA PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO. INAPTIDÃO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. Pedido de extensão dos efeitos do art. 5o do Decreto no 69.234/2024, que dispensa a avaliação pelo DPME. Concurso público deve observar as exigências previstas na legislação vigente na data da publicação do edital. Irretroatividade da norma mais benéfica. Precedente do Superior

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PARA PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO. INAPTIDÃO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. Pedido de extensão dos efeitos do art. 5o do Decreto no 69.234/2024, que dispensa a avaliação pelo DPME. Concurso público deve observar as exigências previstas na legislação vigente na data da publicação do edital. Irretroatividade da norma mais benéfica. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Recurso desprovido.